Tribunal: TJMT
Processo: 1040815-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040815-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABIO SALES DE BRITO - CPF: 246.382.378-00 (ADVOGADO), CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DO ICMS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA. RECÁLCULO PARCIAL DA PENALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal fundada em CDA, decorrente de multas e penalidades administrativas por infrações à legislação do ICMS, em que suscitadas nulidade da CDA, ilegitimidade passiva, nulidade da citação, prescrição quinquenal e intercorrente, incompetência do juízo executivo em razão de recuperação judicial, excesso de execução, ilegalidade da incidência de juros e caráter confiscatório das multas.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a execução fiscal deve se submeter ao juízo da recuperação judicial; (ii) se há nulidade da citação postal recebida por terceiro; (iii) se a CDA preenche os requisitos legais de validade; (iv) se configuradas decadência, prescrição ou prescrição intercorrente; (v) se há ilegitimidade passiva da executada; e (vi) se há excesso de execução ou ilegalidade na exigência das penalidades, especialmente diante da superveniência de norma tributária mais benéfica.

III. Razões de decidir

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, competindo ao juízo recuperacional apenas deliberar, em cooperação jurisdicional, sobre eventual substituição de atos constritivos incidentes sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial.

4.

As multas administrativas tributárias regularmente inscritas em dívida ativa submetem-se ao regime da Lei no 6.830/1980, não se sujeitando ao concurso de credores da recuperação judicial.

5.

A citação postal da pessoa jurídica realizada no endereço correto da empresa é válida, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro, ausente prova inequívoca de inexistência de vínculo funcional. O comparecimento espontâneo da executada supre eventual vício, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

6.

A CDA contém os requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e no art. 202 do CTN, com identificação da devedora, origem do débito, fundamento legal, processo administrativo correlato e discriminação do montante exigido, preservada a presunção relativa de certeza e liquidez.

7.

Não há decadência nem prescrição, pois a constituição definitiva do crédito ocorreu após regular tramitação administrativa, com suspensão da exigibilidade durante o contencioso fiscal, tendo a execução sido ajuizada dentro do prazo legal.

8.

Não se configura a prescrição intercorrente, pois não houve paralisação do feito por período suficiente para o transcurso do prazo de suspensão e do prazo prescricional.

9.

A legitimidade passiva da executada decorre de sua expressa identificação como contribuinte na CDA e de sua participação no processo administrativo fiscal.

10.

As alegações genéricas de excesso de execução, ilegalidade da incidência de juros sobre multas e caráter confiscatório das penalidades não afastam a exigibilidade do crédito, ausente demonstração concreta de irregularidade.

11.

A revogação superveniente de dispositivo sancionatório não invalida automaticamente a CDA, mas impõe a aplicação retroativa da norma tributária mais benéfica quanto à penalidade referente à infração consistente em falta de livro fiscal ou utilização sem prévia autenticação, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, cabendo ao juízo recuperacional, em cooperação jurisdicional, apenas deliberar sobre constrições incidentes sobre bens essenciais à atividade empresarial. 2. A citação postal da pessoa jurídica entregue no endereço correto presume-se válida, ainda que recebida por terceiro, sem prejuízo da convalidação pelo comparecimento espontâneo. 3. Aplica-se retroativamente a norma tributária sancionatória mais benéfica às penalidades administrativas ainda não definitivamente consolidadas na execução fiscal.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.028.386/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 16.3.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.864.070/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.2.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLARION S.A. AGROINDUSTRIAL – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal no 1026201-37.2022.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução, ressalvando que eventuais constrições sobre bens essenciais deveriam ser comunicadas ao Juízo da Recuperação Judicial.

No recurso, a agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de requisitos legais; (ii) ilegitimidade passiva; (iii) nulidade da citação; (iv) prescrição quinquenal e intercorrente; (v) submissão das multas administrativas aos efeitos da recuperação judicial; (vi) excesso de execução, ilegalidade na incidência de juros e caráter confiscatório das multas; (vii) limitação da atualização dos valores; e (viii) aplicação do princípio da menor onerosidade.

Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com o reconhecimento das nulidades e da prescrição alegadas, a exclusão ou redução das multas, a limitação da atualização dos valores e a extinção total ou parcial da execução.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 348965374.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante insurge-se contra a decisão que, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, afastou as teses de nulidade das Certidões de Dívida Ativa, ilegitimidade passiva, nulidade da citação, prescrição quinquenal e intercorrente, incompetência do juízo executivo em razão da recuperação judicial em curso, excesso de execução, ilegalidade da incidência de juros e caráter confiscatório das multas.

A execução fiscal foi ajuizada em 14/7/2022 e tem por objeto a CDA no 2022289580, inscrita em 27/04/2022, decorrente de multas e penalidades administrativas por descumprimento de obrigações fiscais relativas ao ICMS, lavradas com fundamento na Lei Estadual no 7.098/98, no valor de R$ 496.288.661,70, atualizado para R$ 503.124.098,51.

O recurso deve ser parcialmente provido
.

I — Da Competência do Juízo da Execução Fiscal e da Recuperação Judicial

A agravante sustenta a incompetência absoluta do Juízo da Execução Fiscal, ao argumento de que, por se tratarem de créditos anteriores ao deferimento do processamento da recuperação judicial (6/6/2013), apenas o Juízo Universal da Recuperação Judicial seria competente para processar atos de constrição e expropriação de seus bens.

A tese não merece acolhida.

A Lei no 14.112/2020 alterou substancialmente o regime jurídico aplicável à relação entre a execução fiscal e a recuperação judicial, revogando a suspensão automática anteriormente prevista no § 7o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 e introduzindo os §§ 7o-A e 7o-B, que dispõem expressamente:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...)

§ 7o-B.
O
disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais
, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. ”

O Superior Tribunal de Justiça assentou que o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais em curso, competindo ao juízo recuperacional, em regime de cooperação jurisdicional, deliberar apenas sobre atos constritivos que recaiam sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial. (STJ, AgInt no AREsp 2.028.386/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 16/03/2023).

Também não procede a alegação de que os créditos exequendos estariam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

As multas fiscais ora executadas, ainda que eventualmente não possuíssem natureza estritamente tributária, foram regularmente inscritas em dívida ativa e cobradas pela via própria da Lei no 6.830/1980, regime que preserva a autonomia da execução fiscal. Assim, o crédito exequendo, no caso, não se submete ao concurso de credores da recuperação judicial.

Cumpre destacar, ainda, que as multas exigidas possuem natureza de penalidade administrativa tributária, prevista na legislação de regência em razão do descumprimento de obrigação principal e/ou acessória, não se confundindo com multa penal decorrente de ilícito criminal.

Mantém-se, portanto, a competência do Juízo da Execução Fiscal, observada a cooperação jurisdicional prevista nos §§ 7o-A e 7o-B do art. 6o da Lei no 11.101/2005, caso recaia constrição sobre bens essenciais à atividade empresarial.

II — Da Nulidade da Citação

A agravante sustenta a nulidade da citação por carta com aviso de recebimento, recebida em 6/10/2022 por Pedro Emanoel, pessoa que, segundo afirma, não integraria o quadro societário da empresa nem possuiria poderes de representação.

A alegação não procede.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação postal da pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço correto da empresa, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, independentemente de este integrar formalmente o quadro societário (STJ, AgInt no AREsp 1.864.070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 18/2/2022).

A presunção de validade da citação somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de que o signatário não possuía qualquer vínculo funcional com a empresa à época do recebimento, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

Além disso, a própria agravante compareceu espontaneamente aos autos para apresentar exceção de pré-executividade, circunstância que, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, supre eventual vício da citação e faz fluir, a partir desse momento, os prazos processuais.

Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade da citação.

III — Da Nulidade da Certidão de Dívida Ativa

A agravante alega que a Certidão de Dívida Ativa não conteria todos os requisitos exigidos pelos arts. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e 202 do CTN, além de sustentar que os responsáveis tributários não teriam sido intimados para participar do processo administrativo fiscal.

A alegação não merece acolhida.

A CDA no 2022289580, que instrui a presente execução, contém todos os requisitos legalmente exigidos: identificação da devedora com CNPJ, endereço completo, descrição das infrações com o respectivo enquadramento legal, data da inscrição em dívida ativa (27/4/2022), indicação do processo administrativo fiscal no 5232544/2013 e discriminação dos valores cobrados, com os respectivos critérios de atualização.

O processo administrativo fiscal teve início com a Notificação de Ação Fiscal (NAI) no 124581002000026201011, da qual a executada teve ciência formal em 6/4/2010, conforme apontado pela Fazenda Pública.

Ainda segundo a Fazenda Pública, a agravante exerceu o contraditório administrativo, apresentando impugnação em 10/10/2013. Posteriormente, após ciência da decisão administrativa de primeira instância em 26/5/2021, deixou de interpor recurso voluntário, circunstância que ensejou o trânsito em julgado administrativo e a constituição definitiva do crédito em 25/6/2021.

Nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980, a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente afastável por prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual a agravante não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade da CDA.

IV — Da Prescrição e da Decadência

A agravante sustenta que os fatos geradores ocorreram entre janeiro e dezembro de 2008 e que a execução somente foi ajuizada em 14/7/2022, o que configuraria prescrição quinquenal, nos termos do art. 174 do CTN.

O argumento não procede.

Conforme art. 173, I, do CTN, o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso, como os fatos geradores ocorreram 2008, o prazo decadencial iniciou-se em 1°/1/2009.

Com a instauração do processo administrativo fiscal, do qual a executada teve ciência em 6/4/2010, o crédito foi regularmente constituído dentro do prazo legal.

Além disso, apresentada impugnação administrativa pela própria agravante, o prazo prescricional permaneceu suspenso durante todo o trâmite administrativo, conforme entendimento firmado na jurisprudência.

O trânsito em julgado administrativo ocorreu em 25/6/2021. A inscrição em dívida ativa deu-se em 27/4/2022, e a execução foi ajuizada em 14/07/2022.

Portanto, não há decadência nem prescrição a reconhecer.

V — Da Prescrição Intercorrente

A agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização da executada em 3/8/2022, quando retornou aviso de recebimento com a anotação “Não entregue — Mudou-se”, o que teria iniciado automaticamente o prazo previsto no art. 40 da LEF.

A tese não prospera.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento, no Tema 566, de que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF tem início automático a partir da ciência da Fazenda acerca da não localização do devedor, tal sistemática pressupõe a efetiva impossibilidade de localização da parte executada e a inexistência de bens penhoráveis.

Não foi essa a situação verificada nos autos.

Após a tentativa frustrada de citação, a Fazenda Pública promoveu novas diligências, juntando documentos cadastrais da executada perante a JUCEMAT e a Receita Federal em 8/9/2022.

Na sequência, foi expedida nova carta de citação, efetivamente recebida em 6/10/2022.

Logo, a executada foi localizada e citada no mesmo ano em que houve a primeira tentativa infrutífera, circunstância que impede a configuração da suspensão prevista no art. 40 da LEF.

Além disso, a Fazenda Pública deu regular prosseguimento ao feito, com pesquisas via RENAJUD e SISBAJUD em 2023, obtenção de decisão de bloqueio de ativos e posterior cumprimento de mandado de penhora e avaliação em 2024.

Não houve, portanto, inércia processual apta a configurar prescrição intercorrente.

Ainda que se adotasse, por hipótese, o marco inicial mais favorável a agravante (3/8/2022), o prazo mínimo para a consumação da prescrição intercorrente — correspondente a um ano de suspensão somado ao prazo prescricional quinquenal — somente se completaria em agosto de 2028.

Rejeita-se a alegação.

VI — Da Ilegitimidade Passiva

A agravante sustenta ilegitimidade passiva, afirmando não ser devedora do crédito inscrito na CDA.

A alegação é manifestamente improcedente.

A CDA no 2022289580 identifica expressamente a Clarion S/A Agroindustrial como contribuinte, mediante indicação do CNPJ no 24.956.666/0001-86.

O crédito decorre de auto de infração lavrado em face da própria executada, no âmbito de processo administrativo fiscal em que ela exerceu regularmente o contraditório.

A legitimidade passiva, portanto, é inequívoca.

VII — Do excesso de execução, dos juros e das multas

A agravante sustenta: (a) ilegalidade da incidência de juros sobre multas punitivas; (b) caráter confiscatório das multas; (c) nulidade das CDAs em razão da revogação do art. 45 da Lei no 7.098/1998 pela Lei no 10.978/2019; e (d) excesso de execução.

As alegações não prosperam integralmente.

A revogação do art. 45 da Lei no 7.098/1998 não implica nulidade automática das CDAs, pois a maior parte das penalidades já foi adequada ao art. 47-E, introduzido pela Lei no 10.978/2019, com redução dos percentuais anteriormente aplicados. As multas atualmente variam entre 0,5% e 60% do valor do tributo ou da operação, afastando, em princípio, a alegação de confisco.

Quanto à quinta infração, relativa à ausência de livro fiscal ou sua utilização sem prévia autenticação, verifica-se que a penalidade permaneceu fundada na redação revogada, embora a legislação superveniente preveja sanção mais branda. Nesse ponto, impõe-se a aplicação retroativa da norma mais benéfica, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, com recálculo da multa.

Também não procede a alegação genérica de ilegalidade da incidência de juros sobre as multas, especialmente porque a agravante sequer enfrenta a alteração promovida na CDA quanto aos critérios de atualização, realizada antes mesmo da oposição da exceção de pré-executividade (ID 187764901, autos de origem)

Assim, o recurso comporta provimento parcial apenas para determinar a adequação da penalidade referente à quinta infração (16.4.5 – Falta de Livro Fiscal ou utilização sem prévia autenticação), atualmente fixada em R$ 4.700,02 (quatro mil e setecentos reais e dois centavos), valor atualizado até 1o/4/2025.

VIII — Da Limitação da Atualização dos Valores e da Menor Onerosidade

As teses de limitação da atualização monetária à data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005) e de aplicação do princípio da menor onerosidade estão diretamente vinculadas à premissa de submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial — premissa já afastada no item I deste voto. Sem esse pressuposto, as teses carecem de fundamento autônomo.

Quanto à menor onerosidade (art. 805 do CPC), trata-se de princípio que orienta a escolha do meio executivo pelo credor quando houver opção entre modalidades igualmente eficazes, incumbindo ao executado indicar o meio menos gravoso. Não se trata de fundamento apto a extinguir ou suspender a execução em sede de exceção de pré-executividade.

IX — Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar, em relação à infração não adequada ao art. 47-E da Lei no 7.098/1998 (16.4.5 – Falta de Livro Fiscal ou Utilização sem prévia autenticação), que a Fazenda Pública proceda ao recálculo do valor exequendo com a aplicação da penalidade prevista na legislação superveniente mais benéfica, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.

Em razão da sucumbência mínima do agravado, deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026